Tribunal: TJDFT
Processo: 0716809-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. ART. 156 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE NA AQUISIÇÃO. PLENA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As testemunhas policiais, como qualquer outra, são compromissadas na forma da lei, incorrendo em crime de falso testemunho em caso de declaração falsa. Nesse contexto, em razão do indispensável cargo público que exercem, cuja função é voltada exatamente à repreensão a crimes e sendo elas, por muitas vezes, as únicas testemunhas dispostas a depor em Juízo, inquestionável o relevo de suas declarações, notadamente quando envolvem matéria demonstrada nos autos pelo crivo do contraditório e da ampla defesa de forma harmônica com os demais elementos coligidos nos autos, sem contraprova robusta que prejudique seu valor.
2. Apreendidos os objetos de proveniência ilícita em posse do acusado, é dele o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento do fato. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Sendo possível verificar, das circunstâncias envolvendo a apreensão do bem, que o acusado possuía clara ciência da origem criminosa do bem, incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
4. Apelação conhecida e não provida.